Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702024-37.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: INTERSOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA. TEMA 1.076 DO STJ. GRADAÇÃO LEGAL. VALOR DA CAUSA. ART. 85, §§ 2o E 3o, II, DO CPC/15. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A despeito do que dispõe o art. 26 da Lei n. 6.830/80, a Súmula no 153 do c. STJ preconiza que: “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”. 2. A tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo 143 dispõe que: "Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios". 3. No caso concreto, somente após a oposição de exceção de pré-executividade pela Executada, a tentativa infrutífera de conciliação e a provocação do d. Juiz sentenciante, o Distrito Federal reconheceu a inscrição dos débitos em duplicidade e confirmou o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Logo, em razão do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser imputados ao Distrito Federal. 4. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo. 5. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15. 6. A equidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC/15, é regra subsidiária aplicável apenas nas estritas hipóteses que enumera, como no caso em que o percentual incidente sobre o valor da condenação resultar na fixação de honorários em quantia ínfima, circunstância não configurada no caso concreto. 7. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes artigos: a) 26 da Lei 6.830/80, sustentando que somente se admite a condenação em honorários quando a defesa (embargos à execução ou exceção de pré-executividade) é apresentada antes do cancelamento administrativo. Afirma que no caso dos autos, a única intervenção do patrono da parte adversa foi a oposição de uma exceção de pré-executividade, protocolada quando o débito já estava integralmente cancelado e, ainda, tal petição sequer foi apreciada pelo Juízo, que posteriormente extinguiu o feito com base exclusiva no cancelamento administrativo da CDA, logo, não se pode reconhecer a existência de defesa útil a justificar a condenação em honorários; b) 8o e 85, § 8o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a inexistência de relação direta de causa e efeito entre a atuação do advogado da parte contrária e eventual proveito econômico obtido, de modo que o estabelecimento automático de um percentual sobre o valor da causa ocasiona condenação manifestamente desproporcional. Ressalta que caso não seja afastada a condenação em honorários advocatícios, é imprescindível que o arbitramento se dê com base na equidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 3o, inciso I, 2o, e 5o, caput, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançadas no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 8o e 85, § 8o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 3o, inciso I, 2o, e 5o, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016